Tribunal: TJMT
Processo: 0012357-44.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012357-44.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARTHUR RAFAEL QUEIROZ ARRUDA - CPF: 015.209.821-60 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), RENATO ALVES DA GUIA - CPF: 036.178.291-80 (APELANTE), RAFAELA DE FATIMA NAZARETH DAMASCENO - CPF: 049.738.411-61 (VÍTIMA), ARTHUR RAFAEL QUEIROZ ARRUDA - CPF: 015.209.821-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Preliminar de nulidade. Erro material na fixação do regime inicial. Rejeição. Provas suficientes para condenação. Inviabilidade de desclassificação para furto. Participação de menor importância não configurada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de agentes] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade da sentença ou absolvição. Subsidiariamente, desclassificação para furto, reconhecimento da participação de menor importância ou fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há 5 (cinco) questões: 1) nulidade da sentença por contradição quanto ao regime prisional; 2) insuficiência probatória; 3) desclassificação do roubo para furto diante da inexistência de violência ou grave ameaça; 4) participação de menor importância por ter sido apenas o condutor da motocicleta utilizada na ação criminosa; 5) ausência de fundamentos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

III. Razões de decidir

1.
O erro material não enseja nulidade processual, podendo ser corrigido de ofício, desde que não cause prejuízo à defesa.

2. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, somados à confissão do apelante na fase inquisitorial, constituem provas suficientes para condenação pelo crime de roubo.

3.
Quando os agentes atuam em concurso para praticarem um roubo, com o uso de violência, respondem todos pelos efeitos resultantes dessa violência, ainda que algum deles não tenha participado diretamente do ato.

4. A conduta do apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o do CP.

5. Tratando-se de
“erro material na fixação do regime carcerário, deve ser adequado o regime inicial de cumprimento de pena”.

III. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

O erro material na fixação do regime inicial de cumprimento da pena não caracteriza nulidade e pode ser corrigido pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1o, 107, 157, § 2o, II, e 33, § 2o, b; CPP, arts. 563, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.264.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 3.4.2018; STJ, AgRg no REsp 1.213.286/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 29.6.2015; STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 2.10.2013; TJMT, Enunciado Criminal no 11; TJMT, AP no 0020805-69.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 1o.11.2023; TJSC, AP no 0003625-52.2012.8.24.0010, Rel. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 17.8.2017; TJMG, AP no 10024170902217001, Rel. Des. Catta Preta, j. 7.2.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012357-44.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): RENATO ALVES DA GUIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENATO ALVES DA GUIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 0012357-44.2016.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de agentes] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 297734920).

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença porque o Juízo singular fixou o regime fechado na parte dispositiva. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não praticou violência ou grave ameaça contra a vítima, a ensejar desclassificação para furto; 3) faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que apenas conduziu a motocicleta; 4)
“não houve qualquer motivação específica e individualizada que demonstrasse a necessidade da imposição de regime mais severo”
.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o roubo para furto, reconhecida a participação de menor importância ou estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 305574357).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial para que
“seja apenas reconhecido o erro material do regime inicial, passando a fixá-lo expressamente no regime SEMIABERTO”
(ID 307516856).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “
provimento parcial do recurso apenas para correção do erro material”
, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – Crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, II, do CP) – Sentença condenatória – Razões da Defesa: 1. Suscitou a preliminar de nulidade da r. Sentença condenatória por contradição e ausência de fundamentação na fixação do regime prisional fechado – ERRO MATERIAL QUE PODE SER SANADO – De fato, a r. Sentença recorrida apresenta um equívoco material: na fundamentação, menciona a fixação do regime semiaberto, mas, no dispositivo, estabelece o regime fechado; essa incongruência, contudo, não configura nulidade absoluta, porquanto não houve ausência de fundamentação, mas apenas erro material na parte dispositiva, o que pode ser corrigido por este e. TJMT sem necessidade de anulação do ato judicial – 2. No mérito, sustentou tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório demonstra claramente a coautoria. A vítima foi categórica em afirmar que dois indivíduos participaram do delito: um abordou diretamente, exigindo o celular, e outro conduziu a motocicleta que serviu de meio de transporte e fuga; a função do apelante foi essencial para o êxito da empreitada criminosa. Precedentes do STJ – 3. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da imputação para o crime de furto ou o reconhecimento de participação de menor importância – IMPROCEDÊNCIA – A pretensão da defesa ignora que a grave ameaça foi efetivamente empregada pelo comparsa do apelante, o que vincula também o condutor da moto, em razão da teoria do domínio funcional do fato e do concurso de pessoas, conforme já consolidado pelo e. STF; também descabe falar em participação de menor importância, porquanto, conforme já destacado, a atuação delitiva do apelante evidencia domínio funcional do fato, ou seja, a condução da motocicleta não se resume a mero ato acessório, ao contrário, foi indispensável para viabilizar a execução e a fuga; não se trata de contribuição mínima ou irrelevante; precedentes do STJ – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 316726855)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega nulidade da sentença, sob a assertiva de que o juiz da causa fixou o regime inicial semiaberto na dosimetria, porém, na parte dispositiva, estabeleceu o fechado (ID 305574357).

Todavia,
“o erro material não enseja nulidade processual, podendo ser corrigido de ofício, desde que não cause prejuízo à defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1.264.528/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 3.4.2018 - p. 11.4.2018; AgRg no REsp no 1.213.286/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - p. 29.6.2015).

Como bem pontuado pela i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal,
“essa incongruência, contudo, não configura nulidade absoluta como sustenta a defesa, porquanto não houve ausência de fundamentação, mas apenas erro material na parte dispositiva, o que pode ser corrigido por este e. TJMT sem necessidade de anulação do ato judicial”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 316726855).

Assim,
“não há razão para se reconhecer a nulidade aventada pela parte quando ausente prejuízo à parte contrária prejuízo (art. 563, CPP)”
(TJSC, AP no 0003625-52.2012.8.24.0010 – Relator: Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – j. 17.8.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13/04/2016, por volta de 19h00min, na Rua I, bairro Novo Paraíso II, nesta capital, os denunciados subtraíram - mediante violência e grave ameaça - um aparelho celular Samsung (avaliado indiretamente em R$ 500,00 - fls.34) pertencente à vítima Rafaela de Fatima Nazareth Damasceno. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar RENATO ALVES DA GUIA e ARTHUR RAFAEL QUEIROZ ARRUDA, como incursos no art.157 § 2°, inciso II do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - fls. 8/10 - ID

297734392)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do crime de roubo que está em apuração nesta ação, é confirmada pelo boletim de ocorrência – ID 58359878 - Pág. 7, termo de exibição e apreensão – ID 58359878 - Pág. 28, termo de reconhecimento ID 58359878 - Pág. 17, auto de avaliação indireta – ID. 58359878 - Pág. 38, bem como, pela prova testemunhal acostada aos autos.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação de ambos os réus, tendo ficado demonstrado que eles agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, para roubar os bens da vítima Rafaela de Fátima. [...]

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, ouvidas na fase inquisitorial e em Juízo, que são harmônicos e aptos para essa conclusão, além é claro, da própria confissão prestada pelo réu em depoimento extrajudicial. [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de ambos os réus, na prática do crime de roubo descrito na exordial, tendo em vista o teor do depoimento prestado pela vítima, que descreve com precisão de detalhes como os fatos ocorreram, fato que coaduna com o contido nas provas colacionadas aos autos, aliado ainda a própria confissão prestada pelos réus em sede investigatória, onde admitiram a prática delitiva, entendo que todas as provas concatenam e apontam para a procedência da presente ação penal. [...]

Ademais, insta consignar ainda que, NÃO há que se falar em desclassificação do crime contido na denúncia para o delito de furto, tendo em vista que, a meu ver, a conduta perpetrada pelo acusado, se amolda perfeitamente no tipo penal de roubo, tendo em vista que, para subtrair os bens da vítima, o réu praticou grave ameaça, segurando a vítima, conforme se denota do depoimento prestado pela vítima, ao menos, o emprego de violência, sendo certo e induvidoso que, a atitude do réu causou temor à vítima, diante da grave ameaça, seja pela conduta descrita pela vítima, ou até mesmo pela conduta admitida pelo réu. [...]

[...] JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia acostada no ID 123751710, para CONDENAR os réus RENATO ALVES DA GUIA, qualificado, como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II do Código Penal. [...] Assim, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, qual deixo de aplicar vez que a pena está fixada no mínimo legal.

Verifica-se que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, nos termos do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Desse modo, aumento em 1/3 a pena aplicada, ficando ela em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão.

De outro giro, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, ficando a pena final em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o quantum de pena fixada. [...]

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Renato Alves Da Guia em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 297734920)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 24 - ID

297734392), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 35 - ID

297734392), Termo de Entrega (fls. 36 - ID

297734392) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 45 - ID

2977343920), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Jeferson Toledo, policial militar (fls. 17/18 - ID

297734392), Geovane Rondon Nunes, policial militar (fls. 19/20 - ID

297734392), Fernando Lopes, investigador de polícia (fls. 21 - ID

297734392), Rafaela Fátima Nazareth Damasceno, vítima (fls. 22/23 - ID

297734392), Arthur Rafael Queiroz Arruda, corréu (fls. 26/27 - ID

297734392), e RENATO ALVES DA GUIA, apelante (fls. 30/31 - ID

297734392).

Foi extinta a punibilidade do corréu em razão do seu óbito (fls. 154 - ID 297734865).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Rafaela Fátima Nazareth Damasceno (Relatório de Mídias - ID

297734910). O apelante permaneceu em silêncio (ID

297734909).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 13.4.2016, por volta das 19h, na rua no 1, bairro Novo Paraíso II, no município de Cuiabá/MT, o apelante [RENATO ALVES DA GUIA], mediante concurso de agentes [com Arthur Rafael Queiroz Arruda, falecido no curso do processo] e com o emprego de violência física [ao segurar a vítima pelo braço e derrubá-la ao chão], subtraiu 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, de propriedade da vítima Rafaela de Fátima Nazareth Damasceno.

As declarações de Rafaela de Fátima Nazareth Damasceno [vítima], em ambas as fases da persecução penal, mostram-se coerentes quanto à forma de execução do crime, qual seja: a) ao subir a rua em direção ao supermercado, avistou uma motocicleta com dois ocupantes; b) teve o braço agarrado e ouviu a ordem
“passa o celular”
, momento em que lançou o aparelho ao chão; c) foi ameaçada de morte, derrubada e teve o celular subtraído, enquanto os autores empreenderam fuga (fls. 22/23 - ID 297734392; Mídias - ID 297734910).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Pedro Jeferson Toledo e Geovane Rondon Nunes], os quais confirmaram, na fase investigativa, que avistaram
“dois homens em uma motocicleta Honda, os quais tentaram fugir, motivo pelo qual efetuaram três disparos, um deles atingindo a perna de Renato, condutor do veículo”
(fls. 17/20 - ID 297734392).

Não bastasse, o apelante confessou a prática do crime na fase policial (fls. 30/31 - ID 297734392).

Atente-se que
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal no 11).

Nesse contexto, os depoimentos da vítima [Rafaela de Fátima Nazareth Damasceno] e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Pedro Jeferson Toledo e Geovane Rondon Nunes], somados à confissão do apelante na fase inquisitorial, afiguram-se suficientes para demonstrar sua coautoria no crime de roubo majorado.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A pretensão absolutória não merece acolhimento quando o conjunto probatório é harmônico e robusto, indicando a efetiva participação dos apelantes na prática delituosa, com confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos de prova, como depoimentos coerentes das vítimas [...]”
(AP no 1000568-19.2023.8.11.0096 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 11.7.2025).

Por sua vez,
“quando os agentes atuam em concurso para praticarem um roubo, com o uso de violência, respondem todos pelos efeitos resultantes dessa violência, ainda que algum deles não tenha participado diretamente do ato”
(TJMG, AP no 10024170902217001 – Relator: Des. Catta Preta – j. 7.2.2019 – p. 18.2.2019).

Logo, as pretensões absolutórias/desclassificatórias revelam-se improcedentes.

Quanto à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), observa-se que o apelante conduziu a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, bem como tentou evadir-se (ID 297734392; Mídias - ID 297734910).

Com efeito, a legislação penal adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, AP 0020805-69.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2023).

A conduta do apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o do CP (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2013).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Ressaindo dos autos que houve nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios entre o apelante e seu comparsa, com a atuação do primeiro como condutor do ciclomotor que deu suporte à conduta delituosa, o que foi relevante para a consumação do delito, não restam dúvidas de que agiu como verdadeiro coautor, a inviabilizar o reconhecimento da participação de menor importância.”
(AP no 0004706-89.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara criminal – j. 19.9.2019)

Desse modo, o apelante não faz jus à causa de diminuição.

Sobre o regime prisional, verifica-se que o Juízo singular incorreu em erro material na sentença, uma vez que, ao dosar as penas, fixou o semiaberto, mas, na parte dispositiva mencionou o fechado.

Tratando-se de
“erro material na fixação do regime carcerário, deve ser adequado o regime inicial de cumprimento de pena”
(TJMG, AP no 0028099-22.2019.8.13.0407 – Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – j. 20.1.2025).

Portanto, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e da primariedade do apelante (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para fixar o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025